Tribunal: TJDFT
Processo: 0701900-47.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. VIA INADEQUADA. INÉPCIA DA INICIAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSUM. INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. PRELIMINARES REJEITADAS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. INADIMPLÊNCIA DO CONDÔMINO. COMPROVAÇÃO. POSSÍVEL FALHA NO ENCAMINHAMENTO DO BOLETO DE COBRANÇA. IRRELEVÂNCIA. DÍVIDA DE NATUREZA PORTÁVEL. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE PAGAR AO CREDOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso de apelação, não cabe ser requerido por meio de preliminar recursal, mas por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, como determina o §3o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
2. As hipóteses de inépcia da inicial estão previstas no artigo 330, § 1o, do Código de Processo Civil, inexistindo previsão de inépcia para casos em que o representante das partes não está devidamente qualificado. Ainda que assim não o fosse, o defeito seria perfeitamente sanável, de modo que não obstaria o processamento e julgamento da ação.
3. Nos termos do artigo 248, §1o, do Código de Processo Civil, a citação pelo correio deve ser feita por meio de carta registrada com aviso de recebimento e entregue diretamente ao citando, o qual deverá assinar o recibo, sob pena de invalidade do ato. Contudo, conforme entendimento assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, tal regra não importa desconsiderar em absoluto a validade de citações realizadas pela via postal que, conquanto recebidas por terceiros, foram transmitidas ao destinatário, que delas tomou inequívoca ciência.
4. Não se verifica qualquer irregularidade na representação do Condomínio Edilício, quando instruída a inicial com procuração outorgada pelo seu representante legal, eleito para o mandato de síndico.
5. Em se tratando de ação de cobrança de taxas condominiais vencidas e vincendas, para atribuição do valor da causa, aplica-se a regra contida nos §§ 2o e 3o do artigo 292 do Código de Processo Civil, devendo ser considerado, portanto, o valor de umas e outras, sendo que “o valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual”.
6. O dever de custeio das despesas condominiais comuns configura obrigação propter rem, impondo aos proprietários de imóvel em condomínios o pagamento das cotas fixadas em assembleia e necessárias para manutenção dos benefícios oferecidos, sob pena de restar configurada situação de locupletamento ilícito.
7. É cediço, que a dívida decorrente de taxa condominial é portável (portable) e com vencimento certo, cabendo ao devedor a incumbência de levar o pagamento ao credor, em seu domicílio ou no lugar por ele indicado, independente dos equívocos que possam ocorrer no encaminhamento dos boletos de cobrança, devendo se o caso, perquirir outros meios de pagamento.
8. Apelação cível conhecida, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provida.